Tribunal: TJDFT
Processo: 0753884-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753884-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATO CESAR DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRUNA MIRIA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto por RENATO CESAR DE OLIVEIRA contra a decisão ID origem 180141929, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0719016-21.2023.8.07.0001, ajuizada em face de BRUNA MIRIA DA SILVA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo assim se manifestou: Determinada a manifestação quanto às pesquisas de bens (ID 178919792), o exequente requer pesquisa SNIPER e inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes (ID 180131487). Decido. No que tange ao pedido de inscrição no SERASAJUD, informo que este Juízo ainda não possui convênio com o sistema. Assim sendo, cabível a expedição de certidão para inscrição dos devedores no cadastro de inadimplentes, nos moldes do art. 782, §3o do CPC. Com a certidão em mãos deverá a parte credora promover o cadastramento pretendido nos órgãos de restrição ao crédito. Para isso, fica o autor intimado a, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos planilha com a descrição do valor líquido e certo atualizado da dívida, abatendo os valores com levantamento autorizado, com a data de atualização, nos termos da Portaria GC 183 de 28.11.2020. Ressalto ao autor que, em caso de adimplemento do débito, deverá promover a retirada do nome do cadastro de inadimplentes no prazo de 5 (cinco) dias. Pelo exposto, defiro o pedido de expedição de certidão para inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes, bem como procedo à pesquisa SNIPER, cujo resultado foi infrutífero. Assim, ao exequente para dar andamento ao processo, no prazo de 5 (cinco) dias, indicando objetivamente bens da executada passíveis de constrição, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. I. Nas razões recursais, o agravante alega que o SERASAJUD está disponível para este eg. Tribunal de Justiça e, portanto, o Juízo de 1o Grau poderia ter incluído o nome da agravada. Quanto ao perigo da demora, aponta que “[...] a ausência de concessão do efeito suspensivo ativo implica em privilegiar a conduta desidiosa da própria devedora, bem como viola a efetividade da execução.”. Cita julgados para amparar a sua tese. Assim, o agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”), para que seja determinada a inclusão dos dados da agravada nos cadastros de inadimplentes; b) no mérito, o provimento do recurso na forma assinalada. Preparo recolhido. A tutela de urgência recursal foi indeferida na decisão ID 54631105. A agravada não apresentou contrarrazões. O Juízo de 1o Grau oficiou informando a prolação de sentença no feito de origem. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, consoante noticiado pelo Juízo de 1o Grau, foi prolatada sentença declarando extinto o Cumprimento de Sentença com base no art. 924, inciso II, do CPC, diante da quitação integral da obrigação. Diante desse panorama, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso e, consequentemente, do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 19 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator